Tribunal: CARF
Processo: 11080.729621/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
A penalidade cabível tratada pelo art. 142 do CTN, na hipótese de não homologação de compensação, é imposta por ato específico descrito pelo art. 74, § 1o, da IN 1.717, este sim, ato de lançamento de ofício por excelência.
Uma vez que este ato não se amolda à situação prevista pelo art. 150, § 4o, a contagem do prazo decadencial para a exigência da multa isolada prevista pelo art. 74, § 17, da Lei 9.430/96 somente pode se sujeitar o lustro temporal preconizado pelo art. 173, I, ambos do CTN.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO
Na hipótese de a compensação não ser homologada são cabíveis multa de mora cuja causa é o não pagamento do débito, o que coloca o contribuinte em mora (Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §2o); a multa isolada se origina do fato de o crédito utilizado pelo contribuinte para pagar o débito não estava líquido e certo, ou não se conseguiu comprovar estes requisitos no processo contencioso da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17).
MULTA ISOLADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO
O acolhimento do argumento de não cabimento da multa de mora cumulada com multa isolada e suposta violação ao direito de petição, implica em controle de constitucionalidade de lei, vedado ao julgador administrativo tributário, nos termos da súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729621/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.376 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CONFIDENCE TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
A “penalidade cabível” tratada pelo art. 142 do CTN, na hipótese de não
homologação de compensação, é imposta por ato específico descrito pelo art.
74, § 1o, da IN 1.717, este sim, ato de lançamento de ofício por excelência.
Uma vez que este ato não se amolda à situação prevista pelo art. 150, § 4o, a
contagem do prazo decadencial para a exigência da multa isolada prevista pelo
art. 74, § 17, da Lei 9.430/96 somente pode se sujeitar o lustro temporal
preconizado pelo art. 173, I, ambos do CTN.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO
Na hipótese de a compensação não ser homologada são cabíveis multa de mora
cuja causa é o não pagamento do débito, o que coloca o contribuinte em mora
(Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §2o); a multa isolada se origina do fato de o
crédito utilizado pelo contribuinte para pagar o débito não estava líquido e
certo, ou não se conseguiu comprovar estes requisitos no processo contencioso
da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17).
MULTA
ISOLADA.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPEDIMENTO
O acolhimento do argumento de não cabimento da multa de mora cumulada
com multa isolada e suposta violação ao direito de petição, implica em controle
de constitucionalidade de lei, vedado ao julgador administrativo tributário, nos
termos da súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, vencido o relator, que não conhecia também da prejudicial
de decadência; e, quanto à parte conhecida, também por maioria de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator), que reconhecia
a decadência; e, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, quanto
às demais matérias conhecidas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729621/2018-80
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ/RPO, que considerou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa.
Em síntese, o caso versa sobre a imposição de multa isolada por meio da
Notificação de Lançamento no NLMIC – 976/2018 (fls. 02/03), em razão de compensação não
homologada, tratada no processo no 10880.933739/2013-18, de minha relatoria neste CARF.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 08/10, alegando
bis in iden entre a multa de mora aplicada no processo de compensação e a multa isolada exigida
com a presente notificação de lançamento. Além disso, alegou que a multa isolada viola o seu
direito de petição, na medida em que inibe o direito à compensação com a possibilidade de
aplicação de sanção pecuniária expressiva.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a
alegação de que a autoridade administrativa está adstrita ao que prevê a lei e, no caso da multa
isolada, a sanção está prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996. No mais, esclareceu que
a multa de mora imposta no momento do despacho decisório possui fundamento jurídico diverso
da multa isolada (fls. 13/15).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 37/84, juntando os documentos de
fls. 85/133. Em resumo, a recorrente alegou, preliminarmente: i) decadência do direito de a
Fazenda Pública lançar a multa isolada; ii) sobrestamento do processo enquanto não for decidido
definitivamente o processo principal (PA no 10880.933739/2013-18). No mérito, aduziu o
seguinte: i) inaplicabilidade de penalidade sobre fato sub judice; ii) inaplicabilidade da multa
instituída pela MP 656, de 2014, consoante os princípios da legalidade e irretroatividade; iii)
impossibilidade de cobrança conjunta de multa isolada com multa de mora; iv) a multa isolada
fere a boa fé e direito de petição da recorrente; v) alteração de critério jurídico e violação ao art.
146 do CTN; vi) questões subsidiárias atreladas ao processo principal.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. No entanto, faz-se necessário esclarecer que a empresa
tomou ciência da decisão recorrida via AR em 23/03/2020 (fls. 19). A Portaria RFB no 543, de
20/03/2020 suspendeu os prazos processuais e foi prorrogada por diversas Portarias de igual teor,
sendo a última, a Portaria RFB no 1078, de 30/06/2020. Esta portaria prorrogou a suspensão dos
atos processuais até 31/07/2020. O recurso voluntário foi juntado em 03/07/2020 (fls. 35), razão
pela qual o considero tempestivo. Os demais requisitos estão todos preenchidos, devendo o
recurso ser admitido.
1. OBJETO DO RECURSO
Conforme o relato dos fatos constante do relatório, no recurso voluntário a
recorrente apresentou diversas alegações para se insurgir contra a decisão da DRJ. No entanto,
com exceção da alegação de concomitância da multa isolado com a multa de mora e eventual
violação do direito de petição, todas as demais matérias arguidas na peça recursal não fizeram
parte da impugnação, razão pela qual não devem ser conhecidas.
Assim, a análise do presente recurso se aterá à alegação prejudicial de decadência
que, por constituir matéria de ordem pública, poderá ser declarada de ofício pelo julgador e as
duas questões de mérito mencionadas acima.
1. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A recorrente suscita preliminar de decadência, sustentando, em síntese, que a
Fazenda teria perdido o direito de lançar o valor da multa isolada porque tal exigência deveria ter
sido feita em conjunto com o despacho decisório, que constituiu o crédito tributário decorrente
da compensação não homologada. Como assim não procedeu, teria o prazo de cinco anos,
contado da data da emissão do despacho decisório para notificar a empresa sobre a exigência da
multa isolada.
A matéria em questão não foi arguida na manifestação de inconformidade, razão
pela qual, consoante os postulados do processo administrativo, não faria parte da lide, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ocorre que decadência, conforme previsto no art. 156, V do CTN, extingue o
crédito tributário pela perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito, equivalendo,
portanto, à matéria de ordem pública e que pode ser conhecida de ofício pelo julgador.
Assim, passo a análise de eventual decadência do direito de a administração
tributária realizar o lançamento da multa isolada.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

Em
11/04/2013,
a
recorrente
transmitiu
a
DCOMP
no
31678.78654.110413.1.3.04-6310, tratada no PA no 10880.933739/2013-18, de minha relatoria
neste CARF. A compensação em questão não foi homologada, tendo sido a recorrente
cientificada do despacho decisório em 13/08/2013. A não homologação dessa compensação
gerou o presente processo em que se exige a multa isolada de 50% sobre o débito compensado
indevidamente.
A Notificação de Lançamento NLMIC – 976/2018, referente à exigência da multa
isolada, foi emitida em 02/08/2018, tendo sido a recorrente notificada em 12/11/2018, conforme
AR de fls. 05. Dessa forma, considerando a data da transmissão da DCOMP e a do lançamento
da multa isolada, na forma de contagem do prazo decadencial prevista no §5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, combinado com o §4o do art. 150 do CTN, tem-se que a Fazenda teria até o dia
11/04/2018 para cientificar a recorrente sobre a exigência da multa isolada.
Ocorre, conforme se viu, tal notificação se deu somente em 12/11/2018, além do
prazo de cinco anos, portanto.
O caso em questão não se alinha com as hipóteses de não pagamento de
estimativas, em que a forma de contagem do prazo prescricional segue o disposto no art. 173, I
do CTN. Nesse sentido, a súmula CARF no 104 é bem evidente ao emitir a seguinte orientação:
Súmula CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste processo, o que se tem por objeto é a exigência de multa isolada de 50%,
nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Vê-se, por conseguinte, que tal norma não tem a ver com o enunciado da súmula
no 104, realmente inaplicável ao caso concreto.
Por outro lado, a despeito das inúmeras controvérsias sobre a multa isolada
prevista nesta hipótese do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sendo, inclusive, objeto de
ADI no Supremo Tribunal Federal, o ponto a ser analisado é a finalidade da multa em exame.
Dito de outro modo, há de se indagar se tal multa procura punir o contribuinte pela prática de
uma ilicitude, ou se teria finalidade diversa.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

Para tanto, entendo ser necessário analisar a legislação que define como deve ser
constituído o crédito tributário e a natureza do ato não homologatório da compensação, o que, à
toda evidência, dá ensejo à incidência da multa isolada.
A IN/RFB no 1.717, de 2017, no art. 74, §1o prevê o seguinte:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
Como se observa, ato regulamentar emitido pela RFB estabelece que a multa
isolada deverá ser exigida mediante lançamento de ofício. As hipóteses de lançamento de ofício
estão definidas no art. 149 do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
De todas as hipótese previstas no dispositivo, a que mais se aproxima da realidade
dos autos, seria o inciso VI: “quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária”. Considerando
que a recorrente transmitiu a DCOMP e esta não foi homologada, isso poderia configurar a ação
em que se prevê a aplicação de penalidade pecuniária. Se assim, cabível o lançamento de ofício,
a regra de decadência seria o art. 173, I do CTN, que tem a seguinte disposição, conhecida por
todos:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Contando-se os prazos na forma do artigo transcrito não teria ocorrido, pois, a
decadência. Com a devida vênia, entendo que não é o caso de se aplicar a conjugação do inciso
VI do art. 149 com o art. 173, I, ambos do CTN. Isso porque, na sistemática da compensação por
meio de DCOMP, a legislação específica, qual seja, a Lei no 9.430, de 1996, estabelece os
procedimentos e atos necessários para a constituição do crédito tributário, na hipótese de a
compensação não ser homologada.
Nesse sentido, o §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 é claro ao prescrever que:
“A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados”. Se assim, é dever da Fazenda, ao
emitir o despacho decisório, aplicar a multa isolada cabível, pois, o despacho decisório é o
lançamento tributário a que alude o inciso VI do art. 149 do CTN. A notificação ao contribuinte
desse despacho ultima o lançamento tributário referente ao principal e acessórios, na forma do
art. 142 do CTN.
Esse entendimento decorre também da interpretação sistemática do §4o do art. 150
do CTN com o §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Isso porque, com a transmissão da
DCOMP, tem-se que o contribuinte pagou o crédito tributário devido com o crédito que alega ser
titular. Na hipótese de a compensação não ser homologada, compete à Fazenda realizar o
lançamento dos débitos decorrentes da compensação considerada indevida. Se não o faz no prazo
de cinco anos, dá-se a homologação tácita e a consequente extinção do crédito tributário, salvo as
hipótese de dolo, fraude ou simulação, o que não está em discussão nestes autos.
Assim, tendo a Fazenda constituído o crédito tributário decorrente de multa
isolada somente em 12/11/2018 e a DCOMP objeto da controvérsia ter sido transmitida em
11/04/2013, a multa isolada em questão deveria ter o seu crédito constituído até 11/04/2018.
Após essa data, a Fazenda decaiu do direito de constituir referido crédito tributário, operando-se
a sua homologação tácita na forma do §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de1996.
Por conseguinte, declaro de ofício a decadência do direito de a Fazenda constituir
o crédito tributário decorrente da imposição de multa isolada, prevista pelo §17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de1996.
Caso não seja acolhida a decadência de ofício nos termos da fundamentação
acima, passo a analisar as matérias recursais controvertidas.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, a recorrente alegou na impugnação eventual bis in idem entre a
multa de mora diante da não homologação da compensação e a multa isolada.
A hipótese de incidência de ambas as penalidades é diferente. A multa de mora
decorre do fato de a compensação não ter sido homologada, o que coloca o contribuinte em mora
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

em relação ao débito tributário não pago exatamente porque a compensação não foi homologada.
A previsão legal da mencionada multa é a seguinte:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A multa isolada decorre do fato de a compensação não ter sido homologada, ou
seja, a forma como o contribuinte pretendeu quitar o crédito tributário (tributo devido) não foi a
correta porque o seu crédito não estava líquido e certo, ou não conseguiu comprovar esses
requisitos, exigindo da administração tributária a análise de um suposto direito que não se
confirmou. A multa isolada está prescrita no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Conforme se verifica, trata-se de duas previsões legais explícitas que recaem no
caso concreto, pois, conforme narrado, a compensação tratada no PA no 10880.933739/2013-18,
decidido nesta sessão, não foi homologada, o que enseja a aplicação das duas multas.
Por outro lado, independentemente das controvérsias a respeito da
constitucionalidade da multa isolada, o julgador tributário está adstrito aos termos da lei não
podendo negar-lhe vigência por impedimento regimental, vazado no que orienta a súmula CARF
no 2, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao argumento de que a eventual imposição de multa isolada, quando a
compensação não é homologada, afronta o direito de petição, estatuído no art. 5o XXXIV, “a”, da
Constituição Federal, não pode prosperar pelos mesmos motivos declinados para aplicação da
Sumula CARF no 2. O julgador tributário está impedido de exercer controle de
constitucionalidade da lei e negar vigência ao §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 por
eventual ofensa ao direito de petição implicaria em afastar o dispositivo por
inconstitucionalidade.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso, rejeito as preliminares suscitadas
pela recorrente e, no mérito, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
O D. Relator é dotado de um notório, e substancial, conhecimento jurídico, tanto
no campo do direito material, como em matéria processual, e os argumentos trazidos em seu voto
são prova clara disto. E, por isso mesmo, trazer podnerações que vão de encontro à tão bem
fundamentada decisão é tarefa quase hercúlea. Nada obstante, e a par do brilhantismo com que
deduziu o seu entendimento, a defesa de sua tese é, também, tarefa inglória, mormente porque a
questão em exame, de per se, não revolveria nenhuma complexidade digna de nota; esta
complexidade, insista-se, surge, tão só, com o arcabouço argumentativo trazido no voto ora
contraposto.
Antes de se discutir, todavia, a tese central apontada e defendida pelo D. Relator
(e também pela recorrente), é preciso, primeiramente, enfrentar um questão processual, na qual,
a posição exposta pelo Conselheiro Cleucio, também restou vencida, mormente quanto ao
afastamento (não conhecimento) da prejudicial de decadência aventada pela insurgente (ainda
que tenha sida acolhida por ele, todavia, enquanto prejudicial suscitada de ofício).
I
DO
CONHECIMENTO
DA
ALEGAÇÃO
DECADÊNCIA
SUSCITADA,
INICIALMENTE, PELA INTERESSADA APENAS EM SUAS RAZÕES RECURSAIS.
Iniciando desde logo os pedidos de vênia ao D. Relator, mas, como destacado em
seu voto, a arguição quanto a decadência do direito da Fiscalização de impor a multa isolada
sobre pedido de compensação não homologada é matéria cognoscível de ofício. Não por outra
razão, a despeito de não conhecê-la ante uma sustentada preclusão (lastreada nos preceitos dos
artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/72), acolheu-a como se se tratasse de prejudicial suscitada
pelo próprio Julgador.
E aí é que o raciocínio envidado no voto acima se revela contraditório, insistindo-
se nos pedidos de escusas ao D. Relator.
Vale destacar que o Decreto 70.235/72 não trata do conhecimento das ditas
matérias de ordem pública (nem nunca tratou). E o mesmo pode se dizer da Lei 9.784/99, de
sorte que a legislação afeita ao processo administrativo federal não menciona, nem nunca
mencionou, o tratamento processual a ser dado às questões de semelhante, e relevante, natureza.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

O conhecimento de tais matérias, diga-se, sempre - e sempre - se sustentou no
Código de Processo Civil - CPC (tanto a versão de 1978, como, agora com mais destaque, no
digesto atual). E o art. 337 do CPC/15, assim como o art. 16 do Decreto 70.235, dispõe que toda
a matéria de defesa deve ser arguida na primeira oportunidade (contestação), sob pena de
preclusão, excetuando-se, desta regra, no entanto, os casos descritos pelo art. 342, cujo teor se
reproduz a seguir:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau
de jurisdição.
Chamando-se particular atenção à disposição contida no inciso II, destacado
acima, invoca-se, agora, a previsão constante no art. 332, §1o, do mesmo digesto processual,
segundo a qual “o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”. Este último preceptivo, diga-se, é que
crava, quanto a decadência e a prescrição, a sua natureza de “questão de ordem pública” e, mais,
estabelece a possibilidade de serem invocadas de ofício pelo julgador.
E que as regras do CPC se aplicam ao processo administrativo fiscal (seja de qual
ente federativo, for), não há dúvidas, já que assim está explicitamente previsto (art. 15).
Destarte, em se tratando de matéria cognoscível de ofício, sobre ela, por óbvio,
não se opera preclusão, como, aliás, expressamente aposto no art.342 supra transcrito.
Neste passo, o D. Relator deveria ter conhecido e decidido a prejudicial de
decadência sustentada pela interessada e não recusá-la para, em seguida, reargui-la, desta feita,
de ofício. Este pedido, insista-se, não se sujeita à preclusão consumativa tratada pelo art. 17 do
Decreto 70.235/72, e nesta esteira tinha que ser conhecido.
E este, diga-se, foi entendimento que prevaleceu no Colegiado, pelo que, conheço
desta prejudicial de decadência.
II
A MULTA ISOLADA PREVISTA PELA LEI 9.430/96 (ART. 74, § 17) E A REGRA
ATINENTE AO OCASO TEMPORAL PARA A SUA EXIGÊNCIA.
Para dar lastro a suas conclusões, o D. Relator destaca duas premissas:
a) a sumula 104 deste Conselho, não obstante impor a aplicação da regra prevista
pelo art. 173, I, do CTN, à multa descrita pelo art. 44, inciso II, da Lei
9.430/96, não se aplica ao caso concreto porque o objeto deste feito é a multa
do art. 74, § 17, deste mesmo diploma legal;
b) o ato de não homologação promovido por meio de despacho decisório se
equipararia ao ato de lançamento preconizado pelo art. 150, § 4o, do CTN,
justificando-se, assim, a aplicação do prazo previsto neste preceptivo.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

Quanto a Sumula 104, diga-se, é obvio que, por tratar de multa isolada por falta de
pagamento de estimativas mensais (devidas quando da opção pela apuração anual do IRPJ e da
CSLL), a sua observância para o caso vertente (cujo objeto, insista-se, é multa por não
homologação de declaração de compensação transmitida pelo contribuinte) não é obrigatória. E
sobre isto não há dúvidas. O que fugiu à atenção do D. Relator, e que também se encontra
plasmado nos precedentes que conformaram outra Súmula deste CARF, de conteúdo similar à
esta agora examinada (v. sumula 114), é o direito de fundo utilizado para justificar o predito
verbete.
Com efeito, no acórdão de no 9101-001.861, a Câmara Superior deixou claro que,
por se tratar de multa isolada, aplicar-se-ia o prazo preconizado pelo art.173, I, justamente
porque a sua imposição pressupõe “lançamento de ofício por excelência”. E, complementando as
explicações então propostas, a então Relatora ainda lembrou que “a multa isolada nunca é antes
sujeita à declaração pelo contribuinte e, portanto, na origem não se subsume ao lançamento por
homologação”. E esta é, por certo a questão nodal do problema.
Lembremos que o próprio Relator afirma e confirma que a multa isolada em
testilha somente pode ser exigida por meio de lançamento de ofício, na esteira das disposições do
art. 74, § 1o, da agora vigente IN/RFB 1.717/2017 e, ainda, dos art. 145 e 149 do CTN.
Só que o objeto deste lançamento, diga-se, não é a verificação das informações
prestadas pelo contribuinte ou mesmo a análise dos elementos da norma jurídica tributária para o
cálculo de tributos e definição da sujeição passiva, tal como reza o art.142 do Código Tributário.
O “fato gerador” desta obrigação, imposta por meio do ato preconizado pelo art. 74, §1o, da IN
1.717, supra referida, é, exclusivamente (isoladamente), a não homologação de declaração de
compensação. E isto deixa extreme de dúvidas que:
a) ainda que não seja obrigatória a aplicação do verbete da Sumula 104 ao caso
vertente, o direito de fundo por ela abarcado se amolda, perfeitamente a multa
prevista pelo art. 74, § 17, da Lei 9.430/96 já que ambas penalidades se
sujeitam ao lançamento de ofício e não estão vinculadas à obrigação tributária
principal;
b) não há identidade entre o procedimento descrito pelo art. 74, § 1o da IN 1.717
e aquele preconizado pelo art. 150, § 4o do CTN, precisamente porque, em
ambos casos, as penalidades não estão diretamente vinculadas à apuração de
tributos.
E a constatação proposta em “b”, supra, ganha em importância quando o D.
Relator procura equiparar o Despacho Decisório, que se debruça sobre as declarações de
compensação, ao ato de lançamento descrito pelo por vezes mencionado art. 150,§ 4o. Isto
porque o despacho decisório não comporta natureza de lançamento, já que ali não há a
“constituição” de qualquer obrigação que seja. Lembremo-nos, neste passo, que o art.74, § 6o, da
Lei 9.430/96 deixa extreme de dúvidas que a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento suficiente para a exigência dos débitos ali informados, dispensando-se,
pois, ato de lançamento para a sua exigência.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729621/2018-80

Em outras palavras, o Despacho Decisório que não homologa as compensações
transmitidas pelos contribuintes não lhes impõe absolutamente nenhuma obrigação, nem se
propõe, outrossim, a:
[...] verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN).
A “penalidade cabível” tratada pelo preceptivo acima reproduzido, diga-se, no
caso da não homologação pela compensação, é proposta, neste passo, pelo ato específico descrito
pelo insistentemente invocado art. 74, § 1o, da IN 1.717, este sim, ato de lançamento de ofício
por excelência.
Fica claro que, a par da substanciosa argumentação tecida pelo D. Relator, a
situação de fato necessária e suficiente ao surgimento da obrigação atinente à penalidade
preconizada pelo art.74, § 17, da Lei 9.430/96, não se amolda à situação prevista pelo art. 150, §
4o, e assim, somente pode se sujeitar o lustro temporal preconizado pelo art. 173, I, ambos do
CTN.
Agora, assim posto, e considerando-se que as DCOMP objeto desta demanda
foram transmitidas em 2004 e, outrossim, que o ato de lançamento se deu em 2008, não há que
se cogitar do decurso do prazo tratado pelo já referido art. 173, I (tais circunstâncias tornam,
inclusive, despicienda a discussão atinente ao dies a quo da contagem do prazo – se da data da
transmissão da DCOMP ou mesmo se daquela em que proferido o despacho decisório).
Esta prejudicial, frise-se, deve ser afastada.
III
CONCLUSÃO.
Considerando-se, agora, que afastada a prejudicial acima tratada, o D. Relator
votou por manter a exigência fiscal, inexistem outras razões para se descordar de sua proposta.
A luz de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, por AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA arguida pelo recorrente
e, no mérito por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital